Tribunal: TCU
Processo: 021.902/2022-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Embargos de declaração opostos pela Fundação Biblioteca Nacional - FBN ao Acórdão 3511/2025-TCU-1a Câmara.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, que tratam de embargos de declaração opostos pela Fundação Biblioteca Nacional ao Acórdão 3.511/2025, que negou provimento a pedido de reexame também pela instituição interposto contra o Acórdão 12088/2023-TCU-Primeira Câmara , que considerou ilegal o ato de alteração de aposentadoria Maria Bandeira de Negreiros e a ele negou registro, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fulcro no art. 48 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 260, §2o, e 286 do Regimento Interno, e diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração e acolhê-los, atribuindo-lhes efeito infringente, de forma a tornar sem efeito os Acórdãos da 1a Câmara 3.511/2025 e 12.088/2023; 9.2. reconhecer o registro tácito do ato de alteração de aposentadoria de Maria Bandeira de Negreiros, determinado sua consequente consignação no sistema e-Pessoal; 9.3. determinar à Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal que inicie os procedimentos destinados à revisão de ofício do registro tácito consignado no subitem 9.2 acima, nos termos dos arts. 11, §3o, da Resolução-TCU 353/2023 e do art. 54 da Lei 9.784/1999 c/c o art. 260, § 2o, do Regimento Interno; 9.4. informar o conteúdo desta deliberação à recorrente e à interessada.